Tribunal: TJES
Processo: 5017130-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017130-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: JESSICA ZANELATO DAVID
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017130-77.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RECORRIDO:
JESSICA ZANELATO DAVID

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JESSICA ZANELATO DAVID em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, alegando, em síntese, que adquiriu um imóvel junto a requerida, tendo recebido as chaves no final de maio de 2023, passando a residir neste imóvel, momento no qual reparou vários problemas relacionados a vícios na construção, como um vazamento de gás que perdurou por 28 (vinte e oito) dias. Narra a requerente, que buscou a resolução dos problemas junto a construtora, ocasião na qual foram realizados reparos, contudo, dias após o vazamento voltou a ocorrer, tendo a requerente passado dias sem poder utilizar o sistema de gás. Desta feita, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do direito consumeristas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de produção da prova pericial, bem como a ilegitimidade passiva da recorrente, a ilegitimidade ativa da recorrida e a decadência do direito de reclamar pelo vício oculto. No mérito, pugna pela reforma do ato sentencial, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

5. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

6. Inobstante, em relação a ilegitimidade ativa da recorrida, comungo com o brilhante entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, porquanto a autora da demanda, ora recorrida, não pleiteia direitos de terceiros, mas fatos inerentes a construção de seu apartamento.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, sendo devida a reparação pelos danos morais sofridos pelos Requerentes, ora Recorridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "O fato legado como constitutivo do seu direito, em certa medida, restou provado por meio dos documentos colacionados, destacando-se o laudo do Corpo de Bombeiros em que constatou o vazamento no gás, fato que permaneceu por dois dias, a constatação ocorreu no dia 14/06/2023 e o problema restou solucionado no dia 16/06/2023. Na mesma perspectiva, ocorreu uma fissura na parede da cozinha trazendo para a requerente preocupações, já que se trata de uma obra entregue há pouco tempo. Este fator é importante para informar de forma inequívoca que a construção foi entregue com defeito não constatado no momento em que a requerente ocupou o imóvel. Não obstante, no que tange ao gás verifico que a requerente ficou sem o fornecimento deste produto por dois dias, visto que não comprova que tal ocorreu por 28 dias conforme alegou em sua petição inicial. Quanto a este fato, não milita em favor da requerente a inversão do ônus da prova. Não se pode olvidar que a requerida atendeu as reclamações e foi solucionado em um prazo razoável. Contudo, nesta mesma senda, a requerente, a toda evidencia sofreu transtornos, dessabores, angústia com os defeitos apresentados na construção, algo que afetou o seu patrimônio ideal, merecendo reparos nas devidas proporções."

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)